Tribunal: TJDFT
Processo: 0750923-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 91, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Não há que se falar em preclusão pro judicato, no caso dos autos, já que o julgador estabeleceu o pagamento dos honorários periciais conforme determina a lei.
3. Nos termos do art. 91, caput do CPC os honorários periciais requeridos pela Fazenda Pública serão pagos ao final do processo, pelo vencido.
3.1. No caso dos autos os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, cabendo ao agravante arcar com os honorários, tal qual fixado pelo juízo.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.